Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730667-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SILVANI GOMES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 128799645 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SILVANI GOMES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais. Afirma, em suma, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados da entidade sindical nas ações envolvendo o tíquete alimentação; que o agravado optou por promover o cumprimento individual da sentença com advogado diverso; que houve anuência do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais; que o destaque dos honorários contratuais pactuados está previsto no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94; que o artigo 22, §7o, da Lei n. 8.906/94, introduzido pela Lei n. 13.725/2018, é norma de natureza processual, com aplicabilidade imediata. Requer, liminarmente, o deferimento do destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em seu benefício, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas no ID 39274294. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o sindicato possui legitimação para ajuizar ação coletiva, na condição de substituto processual dos sujeitos vinculados à determinada categoria, bem como que o título executivo judicial alcança toda a categoria profissional. Contudo, as relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos vinculados à categoria. Dessa forma, o destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante. Na hipótese, a parte agravante apresentou contrato firmado com a parte agravada (ID 127425412 dos autos de origem), bem como requereu o destaque anteriormente à expedição do respectivo precatório. Ou seja, especificamente no caso em apreço, resta demonstrado o liame contratual diretamente com o servidor público e não somente com o SINDIRETA/DF, admitindo, em análise prefacial, a retenção prevista no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO RPV. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o DA LEI N. 8.906/94. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. CONDICIONAMENTO À OITIVA DO CONSTITUINTE OU PROVA DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 8.906/94, em seu artigo 22, § 4o, trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de o patrono requerer a retenção ou o destacamento dos honorários contratuais desde que apresentado o contrato de prestação de seus serviços com previsão da referida verba antes da expedição do mandado de levantamento de valores pagos pelo devedor ou da expedição dos requisitórios (RPV ou precatório). (...) 3. Na hipótese, há comprovação da relação contratual estabelecida entre o causídico recorrente e os exequentes, da correspondente prestação dos serviços advocatícios prevista no ajuste, conforme procurações/contratos apresentados no processo de referência. Além disso, foi demonstrado que o pedido de destacamento também fora concretizado em momento oportuno, nos termos previstos na norma legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1435001, 07410636020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022.) Convém destacar, todavia, que não é possível deferir o pedido de natureza liminar na extensão pretendida pela parte agravante (com a imediata determinação de destaque dos honorários), uma vez que o documento apresentado não foi submetido ao contraditório. Portanto, deve-se facultar manifestação da parte agravada sobre o contrato hipoteticamente firmado antes de determinar o pagamento direto, suspendendo o curso do processo na origem para evitar dano de difícil reparação. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora